Tribunal: TJBA
Processo: 0505111-89.2020.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0505111-89.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RUAN QUEIROS COSTA e outros Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA, COM BASE NO ARTIGO 395, III, DO CPP. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM FASE INVESTIGATIVA. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DO PARQUET DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A INICIAL ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO ART. 28-A, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerar o ato da confissão na fase investigativa como uma condição sine qua non para celebração do ANPP é proceder a uma interpretação prejudicial ao Investigado acerca do texto legal do art. 28-A, do CPP, presumindo que ele tenha conhecimento acerca das condições especiais para obtenção do instituto, sendo que ele pode não ter sido sequer cientificado, como ocorreu no caso em comento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0505111-89.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido, RUAN QUEIROS COSTA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Sentido Estrito, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.